Tribunal: TJSP
Processo: 1010796-89.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação cível – Execução de título extrajudicial - Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa – Inconformismo da exequente – Cabimento – Inobservância da formalidade prescrita no art. 485, §1o, do CPC, com a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito – AR que retornou negativo nos autos - Precedentes - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO